Tribunal: TJSP
Processo: 0005803-18.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Leandro da Silva Bastos da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, além do reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Leandro da Silva Bastos da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, além do reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravante configura falta disciplinar grave, justificando a perda dos dias remidos e o reinício da contagem para progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. A competência para apurar e sancionar falta disciplinar é da autoridade administrativa, com controle judicial de legalidade. A oitiva judicial do sentenciado não é obrigatória, sendo suficiente a oitiva em procedimento administrativo.
4. No mérito, o recurso procede, pois a conduta do agravante não configurou desobediência ou desrespeito, não afetando a segurança do estabelecimento prisional. A solicitação de transferência não pode ser elevada ao status de falta disciplinar grave.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
6. Tese de julgamento: "1. A oitiva judicial do sentenciado não é obrigatória. 2. A solicitação de transferência não configura falta disciplinar grave."
Legislação citada: LEP, art. 50, inciso VI; art. 39, incisos II e V; art. 47; art. 118, § 2o; art. 127; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.
Jurisprudência citada: TJSP, Agravo em Execução no 9000300-56.2016.8.26.0482, Rel. Des. Fábio Gouvêa, j. 20/10/2016; STJ, REsp 961.748/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, Dje 14/04/2008.